Tribunal: TJBA
Processo: 0344648-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344648-57.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROGERIO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER, MAIARA SANTOS CORREIA APELADO: Comandante Geral da Policia Militar do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2001. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. ART. 123, I, 'B' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL C/C ART. 92, I, 'H' E 94, I DO RITJBA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que denegou a ordem vindicada nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante contra ato reputado coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, ora Apelados, objetivando a sua nomeação no certame regido pelo Edital SAEB/01/2001. 2. A inclusão do Secretário de Administração do Estado da Bahia no polo passivo do mandamus atrai a competência originária desta Egrégia Corte de Justiça, no âmbito da Seção Cível de Direito Público, consoante disposições contidas no art. 123, I, 'b' da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 92, I, 'h' e 94, I do RITJBA. 3. Sendo assim, conclui-se que a sentença de extinção do mandamus deve ser cassada, determinando-se a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para o exercício de sua competência originária, através da Seção Cível de Direito Público, restando prejudicada a análise do Recurso de Apelação. 4. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0344648-57.2012.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ROGÉRIO SANTOS OLIVEIRA e, como Apelados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.  Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS PARA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, julgando prejudicado o Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA